Tribunal: TJBA
Processo: 8000559-57.2018.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000559-57.2018.8.05.0264 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE UBAITABA Advogado(s): MARCIO DE SOUZA MAGALHAES, JOSE SILVESTRE DOS SANTOS NETTO, DIEGO LOMANTO ANDRADE APELADO: EDIZIO JOSE DOS SANTOS Advogado(s):ALVARO OLIVEIRA GUEDES ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO A SALÁRIOS E FGTS. RECURSO DESPROVIDO. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Ubaitaba contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato temporário firmado com servidor e o condenou ao pagamento de salários retidos (outubro a dezembro/2016) e do FGTS relativo a todo o período laborado. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a nulidade da contratação temporária gera direito a salários e FGTS; (ii) verificar se houve prova do encerramento do vínculo em setembro de 2016. RAZÕES DE DECIDIR Contratação por mais de 11 anos descaracteriza a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF, sendo nula. STF reconhece, no Tema 916, o direito a salários e FGTS mesmo em contratações administrativas irregulares. Aplica-se o art. 19-A da Lei 8.036/90 também a vínculos não celetistas. Município não comprovou o encerramento do vínculo em setembro de 2016, ônus que lhe incumbia (CPC, art. 373, II). Documentos juntados pelo autor indicam prestação de serviços até dezembro de 2016. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000559-57.2018.8.05.0264, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE UBAITABA e como apelada EDIZIO JOSE DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.